Tribunal: STF
Processo: ARE 1575446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO ENQUADRAMENTO E À PROGRESSÃO. JULGADO ILÍQUIDO. 1ª e 2ª APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que reconheceu o direito do autor à progressão horizontal por merecimento e antiguidade, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se houve prescrição do fundo de direito; (ii) saber se o autor faz jus à progressão funcional e ao respectivo enquadramento na carreira; (iii) saber se a ausência de avaliação por parte da Administração pode impedir a progressão do servidor; e, (iv) honorários advocatícios.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A alegação de prescrição do fundo de direito não prospera, pois a omissão da Administração em promover o enquadramento e a progressão funcional configura relação de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    4. Inexistente prova da referência funcional inicial à época da posse, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.



    5. A progressão por promoção depende do preenchimento cumulativo de requisitos legais expressos na legislação municipal, os quais não foram comprovados pelo servidor.



    6. A progressão por merecimento exige avaliação de desempenho, cuja omissão por parte da Administração não pode prejudicar o servidor, autorizando a intervenção judicial para assegurar o direito subjetivo ao reenquadramento funcional.



    7. A promoção por antiguidade configura direito subjetivo do servidor, não podendo ser negada com base em limitações orçamentárias, conforme entendimento fixado no Tema 1.075 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    8. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios, bem como sua majoração, devem ser definidos em fase de liquidação, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. Sentença reformada de ofício, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação. 



    Tese de julgamento: 



    1. A omissão da Administração Pública em promover progressões funcionais de servidor público caracteriza relação de trato sucessivo, nos termo da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    2. A ausência de comprovação da referência funcional inicial do servidor inviabiliza o acolhimento do pedido de reenquadramento.



    3. A progressão por promoção exige comprovação dos requisitos legais, de responsabilidade do servidor.



    4. A omissão da Administração na realização da avaliação de desempenho não pode obstar o direito à progressão por merecimento.



    5. A limitação orçamentária não justifica a não concessão da promoção por antiguidade, desde que preenchidos os requisitos legais.



    6. Os honorários advocatícios sucumbenciais em sentenças ilíquidas devem ser fixados na fase de liquidação do julgado.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1859868/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28/09/2020, DJe 30/09/2020; STJ, Tema 1.075.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 167, inciso II; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente